Tribunal: CARF
Processo: 13819.720664/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720664/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.066 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário,
nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os
requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pretendido, lastro das declarações de compensação.
PER/DCOMP.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DCOMP.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza
do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos
de sua formalização em DCOMP e, tratando-se de declaração retificadora, a
contagem do quinquênio inicia-se da data de apresentação da nova declaração
de compensação, que substitui a anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720664/2009-62
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

Relatório
JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das
PER/DCOMP, de e-fls. 03/85, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o
crédito de saldo negativo de imposto de renda, relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de
R$ 155.380,48, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 229/232, da DRF em São Bernardo do
Campo/SP, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, por
disposição legal, diante da homologação tácita, por decadência, não homologando, no entanto,
parte das compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 332/352, a qual fora julgada improcedente pela 22a Turma da DRJ em
São Paulo/SP - 01, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-75.909,
de 08 de fevereiro de 2017, com sua ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. O reconhecimento do crédito
depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento indevido ou maior do que o
devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 676/694,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do Despacho Decisório, que
reconheceu parcialmente os créditos declarados, com esteio no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, por entender que fora lavrado por autoridade incompetente, uma vez que a SEORT
da Delegacia de São Bernardo do Campo teria extravasado a competência que lhe é atribuída
pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, nos termos da Portaria no 125/2009,
adentrando à competência das divisões de fiscalização da jurisdição da DRF, conforme artigo
229 daquela Portaria.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

Ainda preliminarmente, assevera que as inconsistências alegadas para o período
de 1997, as quais teriam alterado o saldo negativo, não estão mais sob o crivo das autoridades
fazendárias, tendo em vista que seu direito à análise encontra-se decaído pelo decurso de tempo
de efetuá-la, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 173 do Código Tributário Nacional,
sobretudo considerando que a entrega de DCTF tem o condão de constituir crédito tributário.
Neste sentido, defende que se encontram extintos tanto o direito à análise das
informações e documentos prestados pelo contribuinte referente ao ano-calendário de 1997,
quanto os débitos declarados em DCTF no mesmo período, pela aplicação conjunta do artigo
174 do CTN e artigo 5o do Decreto-Lei 2.124/84, conforme jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Insurge-se contra o entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, sob a
alegação de que declarações de compensações promovidas pela empresa em 12/12/2003, bem
como aquelas formalizadas no ano de 2004, se encontram homologadas tacitamente, tendo em
vista o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) anos para contestar, sob pena de malferir o
princípio da segurança jurídica.
Assevera que as retificações das declarações efetuadas pela contribuinte, no ano
de 2007, com simples aumento de valor das compensações, não tiveram o condão de
interromper o prazo prescricional de cobrança dos débitos objeto de compensação, tendo em
vista que os mesmos permaneceram inalterados. Em outras palavras, defende que a retificação
somente produz efeito na parte retificada.
Explicita a composição do saldo negativo objeto dos pedidos de compensação a
partir das DCOMP ́s, concluindo que os documentos acostados aos autos, DIPJ e Livros Diários
do período, atestam inexistir estimativas de IRPJ a pagar, remanescendo imposto a pagar
somente nas competências de janeiro a junho de 1997, tendo havido simplesmente erro material
na transmissão das DCTF ́s, o qual deve ser desconsiderado, conforme precedentes deste
Colegiado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de R$
155.380,48, consoante peça inaugural do feito.
PRELIMINAR NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO – COMPETÊNCIA
AFRFB
Preliminarmente, pretende a contribuinte seja decretada a nulidade do Despacho
Decisório, que reconheceu parcialmente os créditos declarados, com esteio no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972, por entender que fora lavrado por autoridade incompetente, uma vez
que a SEORT da Delegacia de São Bernardo do Campo teria extravasado a competência que lhe
é atribuída pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, nos termos da Portaria no
125/2009, adentrando à competência das divisões de fiscalização da jurisdição da DRF,
conforme artigo 229 daquela Portaria, alegação que não tem o condão de macular o
procedimento fiscal em comento, senão vejamos.
A respeito da suposta incompetência da autoridade julgadora da unidade de
origem, como pretende a recorrente, mister esclarecer que não cabe ao contribuinte determinar
quem são as pessoas competentes para a prática dos atos administrativos.
Assim, aprovado em concurso público para provimento de vagas de auditor fiscal
da Receita Federal do Brasil, a este, empossado e investido em suas funções, caberá
PRIVATIVAMENTE promover a análise fiscal dos contribuintes, notadamente questões
atinentes à compensação tributária e, bem assim, aferição do direito creditório, como restou
muito bem assentado pelo julgador recorrido.
Destarte, uma vez exarado por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
devidamente investido em sua competência legal, não há se falar em nulidade do Despacho
Decisório.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Ainda em sede de preliminar, sustenta que as inconsistências alegadas para o
período de 1997, as quais teriam alterado o saldo negativo, não estão mais sob o crivo das
autoridades fazendárias, tendo em vista que seu direito à análise encontra-se decaído pelo
decurso de tempo de efetuá-la, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 173 do Código
Tributário Nacional, sobretudo considerando que a entrega de DCTF tem o condão de constituir
crédito tributário.
Neste sentido, defende que se encontram extintos tanto o direito à análise das
informações e documentos prestados pelo contribuinte referente ao ano-calendário de 1997,
quanto os débitos declarados em DCTF no mesmo período, pela aplicação conjunta do artigo 174
do CTN e artigo 5o do Decreto-Lei 2.124/84, conforme jurisprudência transcrita na peça recursal.
Insurge-se contra o entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, sob a
alegação de que declarações de compensações promovidas pela empresa em 12/12/2003, bem
como aquelas formalizadas no ano de 2004, se encontram homologadas tacitamente, tendo em
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

vista o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) anos para contestar, sob pena de malferir o
princípio da segurança jurídica.
Assevera que as retificações das declarações efetuadas pela contribuinte, no ano
de 2007, com simples aumento de valor das compensações, não tiveram o condão de
interromper o prazo prescricional de cobrança dos débitos objeto de compensação, tendo em
vista que os mesmos permaneceram inalterados. Em outras palavras, defende que a retificação
somente produz efeito na parte retificada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados da
entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)”
Por sua vez, o artigo 80 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à
época dos fatos, estabelece a data de apresentação da declaração retificadora como termo inicial
da contagem do prazo para homologação da compensação declarada retificada, como segue:
“Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...]
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.” (grifamos)
A jurisprudência administrativa não discrepa deste entendimento, consoante se
positiva do precedente desta Egrégia Turma Extraordinária, traduzido no Acórdão no 1001-
002.872, de 09 de março de 2023, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSAS DE DESPESAS. REVISÃO.
POSSIBILIDADE. O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em sede de
DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está limitado
aos valores informados na DIPJ, devendo atingir, também, a verificação da regularidade
da determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO. TERMO DE INICIO.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensação somente se expira após cinco anos de sua formalização
em DCOMP e, na hipótese de DCOMP retificadora, a contagem do quinquênio
começa a partir da data de apresentação da nova declaração de compensação, que
substitui a anterior.” (grifamos)
Na hipótese dos autos, a contribuinte formalizou as declarações de compensação
nos anos de 2003 e 2004, promovendo, no entanto, a retificação das mesmas em 24/07/2007,
com a respectiva intimação do Despacho Decisório da DRF de origem em 08/12/2009, dentro,
portanto, do prazo legal, não havendo se falar em homologação tácita das compensações
pretendidas.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte as alegações da manifestação de inconformidade,
explicitando a composição do saldo negativo objeto dos pedidos de compensação a partir das
DCOMP ́s, concluindo que os documentos acostados aos autos, DIPJ e Livros Diários do
período, atestam inexistir estimativas de IRPJ a pagar, remanescendo imposto a pagar somente
nas competências de janeiro a junho de 1997, tendo havido simplesmente erro material na
transmissão das DCTF ́s, o qual deve ser desconsiderado, conforme precedentes deste
Colegiado.
A corroborar sua tese, com esteio no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados.
Mais uma vez, inobstante o esforço da contribuinte, suas razões de recurso não
tem o condão de rechaçar o Acórdão recorrido.
A propósito das alegações recursais encimadas, o nobre julgador de primeira
instância se manifestou com muita propriedade e, tratando-se de mera repetição das matérias
fáticas e de direito aduzidas em sede de manifestação de inconformidade, pedimos vênia para
transcrever excerto do Acórdão recorrido e adotá-lo como razões de decidir, in verbis:
“[...]
A autoridade fiscal em seu Despacho Decisório concluiu que houve a
comprovação apenas parcial das partes constituintes do direito creditório e, dessa forma,
o saldo negativo do ano-calendário de 2002 não foi reconhecido nos presentes autos.
Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a interessada, para ter
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

direito ao direito creditório, deveria ter apresentado documentação comprobatória da
existência do saldonegativo de IRPJ.
O saldo negativo de IRPJ na PER/DCOMP ou na DIPJ deve ser comprovado por
meio da escrita fiscal acompanhados de demonstrativos das parcelas, as quais compõem
o direito creditório.
A contribuinte afirma que as inconsistências para período de 1997, não podem
mais ser analisadas em razão do prazo decadencial previsto artigo 173 do CTN. O prazo
decadencial mencionado no CTN diz respeito ao lançamento tributário, o que não se
aplica ao presente caso, o qual trata de aferição da liquidez e certeza de direito
creditório previsto no art.170 do mesmo dispositivo legal.
Em relação às DCTF, defende a interessada que se encontra comprovado
contabilmente e que os débitos declarados estão equivocados, ou seja, ocorreu um
ERRO MATERIAL, sendo que o Saldo Negativo informado pelo contribuinte na
Perdcomp n° 35003.47402.121203.1.3.02-4009 está correto.
De acordo com a autoridade fiscal ocorre que as estimativas do PA de 1997,
declaradas em DCTF e não pagas, ou ainda, quitadas com saldos negativos de períodos
anteriores não estavam identificados, o que afetou o saldo negativo apurado em
31/12/1997, cujo valor não poderia ser utilizado nas quitações de estimativas do ano-
calendário de 1998 e seguintes, em um efeito cascata. Os saldos negativos de
1998/1999/2000/2001 e 2002 focaram, portanto, prejudicados por estes valores. Assim
sendo, sem a identificação dos períodos anteriores e sem a retificação das DCTF ficou a
administração pública impedida de apurar a liquidez e certeza do direito creditório da
contribuinte.
Como a DCTF é o instrumento hábil para cobrança, sendo confissão de dívida, a
fiscalização orientou a contribuinte a retificá-las para ficarem de acordo com o
declarado em sua DIPJ. Neste contato a requerente informou da existência de Processo
Administrativo de Retificação de DCTF para o PA de abril de 1998, o qual, depois de
consultas aos sistemas da RFB, foi solicitado o seu desarquivamento e juntadas a cópias
de interesse, onde se pode constatar a veracidade da informação (fls. 216/223).
No entanto, para os PA do ano-calendário de 1997, a empresa informou que não
tinha mais as cópias das DCTF em seus arquivos, assim, esta foi orientada a solicitar
cópias para a efetiva retificação, as quais foram retiradas em 19/10/2009 (fls. 224/227).
Todavia, até a presente, segundo a fiscalização, data nenhuma declaração retificadora de
DCTF foi apresentada nem tampouco qualquer justificativa para tanto (fl.228).
Mesmo a retificação da declaração é expressamente vedada após o início do
procedimento de fiscalização, conforme art.147, § único do CTN:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
A contribuinte apresentou documentação de fls.379/657 constituída de cópia de
DCTF (não apresentada à RFB), cópia da DIPJ e cópia da escrita fiscal, a qual não
comprova a constituição do direito creditório uma vez que desprovida de documentos
capazes de dar respaldo aos lançamentos contábeis e que poderiam comprovar a
liquidez e certeza do direito creditório.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

Dessa forma, não cabe razão à contribuinte devendo ser mantida a decisão conforme
proferida pela autoridade fiscal. [...]”
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex
Tributário, de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma,
com estrita observância à legislação previdenciária.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720664/2009-62

No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e de
homologação tácita das compensações e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 704
DF CARF MF
Original